Tribunal: TJDFT
Processo: 0729273-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729273-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EUGENIO LOPES FILHO, DEBORA DE PAIVA LOPES, GIOVANI CALVIS LOPES D E S P A C H O Intimem-se os agravados nos endereços indicados pelo agravante em ID no 64354853, nos termos da parte final da decisão de ID no 63165814. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator